Tribunal: STF
Processo: Rcl 52466
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Valdemir Flavio Pereira Garreta no qual se requer o seguinte:



    “i) a extensão de todos os efeitos da decisão proferida pelo i. Ministro Ricardo Lewandowski nos autos desta Reclamação ao Peticionário, VALDEMIR FLÁVIO PEREIRA GARRETA, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, em razão da natureza eleitoral dos supostos ilícitos que foram imputados ao Peticionário na referida ação, bem como o levantamento da indisponibilidade de seus bens nesse contexto; e 



    ii) Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer-se a concessão incidental de medida cautelar em favor do Peticionário, reconhecendo-se a absoluta incompetência da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar a Ação de Improbidade Administrativa nº 5078374-78.2019.4.04.7000, levantando a indisponibilidade de seus bens nesse contexto e remetendo-se os autos ao juízo competente.” (doc. eletrônico 18, fl. 13).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelo requerente, constato que a pretensão veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, quando concedi, incidentalmente, habeas corpus de ofício ao reclamante, com o fim de remeter a ação penal lá indicada à Justiça Eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulados, desde logo, os atos decisórios.



     



    De saída, relembro que esta reclamação foi ajuizada por Luís Carlos Fernandes Afonso, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007/DF e, em consequência, a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia na Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Curitiba/PR. Por essa razão foi que implementei, quanto ao reclamante, ao negar o pedido principal, de forma subsidiária, a medida supra referida.



    Rememoro que esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Outrossim, o deferimento da pleiteada extensão decorreria, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Vê-se, pois, ser preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.” 



    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado nesta reclamação, deverá haver a aderência estrita entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 



    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, não é possível pleitear a extensão de efeitos implementados em uma ação penal a um procedimento no qual se apuram supostos atos de improbidade administrativa. Manifesta, assim, a falta de aderência entre o ato reclamando e o paradigma apontado.



    Assim, com a devida vênia, não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, sob pena de supressão da livre distribuição, pois amparadas em ação reclamatória que está circunscrita a condutas de natureza criminal, e não a toda e qualquer ação na qual se procure apurar eventuais responsabilidades de natureza cível ou administrativa. 



    À vista do que consta da petição, portanto, entendo seja o caso de rejeição da alegação de prevenção deste relator, pois ausente aderência estrita entre os atos questionados nesta reclamação e o provimento que se busca.



    Isso posto, determino o desentranhamento da peça eletrônica 18 - e dos documentos que a acompanham - para que seja autuada como reclamação autônoma e, na sequência, seja livremente distribuída, à míngua de prevenção deste relator.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator